Tribunal: TJES
Processo: 0013217-74.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013217-74.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARILDA DA CONCEICAO LUIZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0013217-74.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MARILDA DA CONCEIÇÃO LUIZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Considerando o preenchimento dos requisitos legais,
DEFIRO a assistência judiciária gratuita
a parte Ré.

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo Ré
MARILDA DA CONCEIÇÃO LUIZ
em face da sentença de ID 16993309 que julgou
procedente
a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando o réu como incurso nas sanções do art. 147-A, do Código Penal.

Na origem, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de Marilda da Conceição Luiz, imputando-lhe a prática da conduta tipificada no art. 147-A do Código Penal. Consta dos autos que a denunciada, de forma reiterada, perseguiu e perturbou a esfera de liberdade e privacidade das vítimas Carlos Tércio Rodrigues Cerutti Pinto e Kellylane Reis de Freitas. A perseguição ocorreu por meio de agressões verbais frequentes, com o uso de termos ofensivos como "vagabundo", "loira azeda nojenta" e "mal-acabada", além do arremesso de pedras na residência das vítimas

O juízo de origem, ao proferir sentença condenatória (ID 16993309), acolheu a tese acusatória. Preliminarmente, foi rejeitada a tese defensiva de litispendência, sob o fundamento de que o feito paradigma (nº 0013880-57.2020.8.08.0035) já se encontrava arquivado, exatamente para evitar decisões conflitantes e
bis in idem
. No mérito, o juízo sentenciante fundamentou sua decisão no farto conjunto probatório, que incluiu boletins de ocorrência, vídeos anexados aos autos em
drive
e depoimentos, evidenciando que a conduta da ré ultrapassou o mero dissabor corriqueiro entre vizinhos, caracterizando perseguição reiterada que abalou a paz e a harmonia no local.

Irresignado, a defesa interpôs Recurso de Apelação (ID 16993322). Nas razões recursais, suscita, preliminarmente, obscuridade/contradição quanto à identificação do fato e às datas (erro material na denúncia / insegurança jurídica). No mérito, defende a nulidade/insuficiência probatória relativa às mídias digitais (pen-drive) e da ausência de cadeia de custódia, litispendência/decadência com processo apenso (nulidade por coisa julgada/arquivamento anterior) – absolvição, prescrição da pretensão punitiva (causa de ordem pública: contagem e redução por idade – pedido principal de extinção da punibilidade), ausência de elementos que caracterizem o stalking – art. 147-a (inexistência de ameaça) e nulidade por cerceamento de defesa / dosimetria penal e outras alternativas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Apelante não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Primeiramente, em relação a
preliminar de obscuridade e contradição da sentença,
apontando a defesa divergência entre as datas da denúncia (05/08/2021) e de um dos Boletins Unificados (15/07/2021), observo que a tese não merece acolhida, na medida em que a sentença destacou expressamente que a data de 05/08/2021 registrou "apenas uma das vezes que o fato ocorreu".

Nesse ínterim, é importante salientar que o crime de perseguição possui natureza de delito habitual e a consumação dá-se pela reiteração dos atos no tempo, de modo que a indicação de datas pontuais não gera erro material nem insegurança jurídica, caracterizando apenas frações de uma conduta delituosa contínua.

Conforme o Código Penal:

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Assim,
rejeito a preliminar de obscuridade e contradição da sentença
arguida pela Ré.

Igualmente, afasto a
arguição de litispendência ou coisa julgada decorrente do processo em apenso,
pois a extinção da punibilidade anteriormente declarada circunscreveu-se aos delitos contra a honra. Já o crime de perseguição subsistiu autonomamente em face dos reiterados desdobramentos de perturbação vivenciados pelas vítimas, descaracterizando a identidade perfeita das lides.

Afasto, ainda, a
prejudicial de mérito quanto à prescrição da pretensão punitiva
, pois, ainda que aplicável a benesse da redução do prazo pela metade em favor da apelante (art. 115 do CP), reduzindo o interregno prescricional do art. 109, V, do CP para o patamar de 02 (dois) anos, verifica-se que tal lapso não se consumou, eis que o marco interruptivo do recebimento da denúncia operou-se em 24/04/2023, passo que a prolação do decreto condenatório ocorreu em 04/10/2024.

No mérito,
convém salientar que a
materialidade
e a
autoria
do delito previsto no art. 147-A do Código Penal restaram devidamente comprovadas, na medida em que os elementos de prova, notadamente o Boletim Unificado carreado aos autos às fls. 06/08, parte 01 –
Drive
, documentos de fls. 09/12, parte 01 –
Drive
, novo Boletim Unificado às fls. 78/80, parte 01, -
Drive
, com data dos fatos em 28 de julho de 2022, diversos vídeos
(Drive)
, depoimento dos informantes e vítimas Lellylane (fl. 118/119, parte 01 - Drive) e Carlos Tercio, em Juízo (fl. 118/119, parte 01 - Drive), depoimento da Ré em juízo (fl. 118/119, parte 01 - Drive) e, por fim, após a audiência de instrução e julgamento, novos novos Boletins Unificados, datados em 11 de julho de 2023 (fls. 135/138, parte 01 – Drive), 27 de outubro de 2023 (fls. 13/15, parte 02 – Drive), e, 20 de junho de 2024 (id. 45283171)
convergem para a certeza da conduta delituosa.

Ainda, convém salientar que a tipificação penal da perseguição não exige necessariamente ameaça física, bastando a constatação de perturbação à esfera de liberdade ou privacidade.

Nessa toada, os depoimentos confirmaram que a insistência e agressividade da ré criaram um ambiente de tal opressão que as vítimas se viam impedidas de promover almoços familiares, celebrar aniversários ou receber visitas, confirmando o constrangimento e a invasão de privacidade de forma cabal, de modo que a alegada ausência de elementos do crime de perseguição não merecem prosperar.

Acerca da tese de nulidade das provas por alegada violação da cadeia de custódia, é importante destacar que os vídeos demonstrando ofensas como "vagabundo", "loira azeda", além do arremesso de pedras, foram colacionados pelas próprias vítimas e não pelo órgão acusatório.

Outrossim, não é demais lembrar que nos Juizados Especiais, incidem os princípios da informalidade e simplicidade probatória, não havendo,
in casu
, que se falar em quebra de cadeia de custódia quando o material é trazido aos autos pela vítima para corroborar seu relato e a defesa não apresenta qualquer evidência concreta de adulteração.

Assim, entendo, após detida análise dos autos, que o decreto condenatório, ademais, encontra amplo respaldo nas provas testemunhais colhidas em juízo.

Ademais, não restou comprovado qualquer cerceamento de defesa, eis que a parte apelante exerceu o contraditório de forma plena, comparecendo às audiências devidamente acompanhada de seu patrono.

Por fim, a dosimetria respeitou o sistema trifásico com estrita observância das balizas legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal interposta para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a Recorrente, ora Ré (vencida), ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)